Tribunal: TJSP
Processo: 2116304-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. RESTITUIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. ANTERIOR POSICIONAMENTO A RESPEITO. QUEBRA DE CONFIANÇA LEGÍTIMA QUE NÃO PODE SER ACEITA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu incidente de alienação judicial de bens e direitos da massa falida, após a conclusão da venda dos

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. RESTITUIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. ANTERIOR POSICIONAMENTO A RESPEITO. QUEBRA DE CONFIANÇA LEGÍTIMA QUE NÃO PODE SER ACEITA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu incidente de alienação judicial de bens e direitos da massa falida, após a conclusão da venda dos bens arrecadados. A agravante, sócia minoritária da Pecana Empreendimentos e Participações S.A., busca a restituição proporcional em dinheiro dos bens alienados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante tem direito à restituição proporcional dos bens alienados, pertencentes à Pecana Empreendimentos e Participações S.A., da qual é sócia minoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Reconhecimento de que parte dos bens arrecadados não pertence à massa falida, mas à Pecana Empreendimentos e Participações S.A., justificando a restituição proporcional à agravante. A instauração de incidente próprio para restituição é desnecessária, conforme manifestação da Administradora Judicial e parecer da Procuradoria de Justiça, que destacam a violação ao princípio da isonomia em tratamento diferenciado ao BNDES.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO.